Tribunal: TJMT
Processo: 1037005-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037005-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DEBORA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 014.316.101-60 (AGRAVANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (AGRAVADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (AGRAVADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (AGRAVADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de bens de terceiro. Companheira do executado. Inexistência de comprovação da união estável. Ausência de comprovação do regime de bens. Responsabilidade patrimonial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros e de bens em nome de terceira, Paola
Wandressen
, apontada como companheira do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação formal da união estável e do regime de bens.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se, no cumprimento de sentença, é possível decretar a constrição patrimonial de bens de terceiro alegadamente convivente do devedor, sem que haja reconhecimento
legal
da união estável e sem demonstração do regime de bens adotado pelo casal.

III. Razões de decidir

3. A penhora de bens em nome de terceiro exige prova robusta da existência de união estável e da comunicabilidade patrimonial, nos termos do art. 790, IV, do CPC.

4. Elementos como fotos, declarações em sede policial e procuração qualificada como "convivente" não se mostram suficientes para demonstrar o vínculo familiar e o regime de bens necessário à responsabilidade patrimonial solidária.

5. A ausência de decisão judicial reconhecendo a união estável e de documentação hábil torna inviável presumir comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), impedindo a extensão da execução a patrimônio de terceiro.

6. A constrição pretendida comprometeria o direito de propriedade e o devido processo legal, sem que se configure fraude ou responsabilidade patrimonial solidária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A penhora de bens registrados em nome de terceiro exige comprovação robusta da existência de união estável e da comunicabilidade patrimonial decorrente do regime de bens.

2. Indícios informais não são suficientes para justificar a constrição de bens de pessoa estranha à relação processual."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 789, 790, IV; CC,
arts
. 1.725, 1.659 a 1.666.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1014829-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.07.2025; TJMT, AI 1012717-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Debora Lemes de Oliveira
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (na qualidade de curadora especial), contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1001757-77.2020.8.11.0018
, que
indeferiu
o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e de bens registrados em nome de Paola
Wandressen
, apontada como companheira do executado Fernando Alves da Silva, sob o fundamento de
ausência de comprovação documental sufi
ciente para reconhecer a união estável entre os envolvidos
.

Em suas razões recursais (ID 323768862), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
que há indícios suficientes da existência de união estável entre o executado Fernando Alves da Silva e Paola
Wandressen
, demonstrada por meio de auto de prisão em flagrante, termos de declarações, fotografias e procuração em que o executado se qualifica como "convivente";
(
ii
)
que, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da relação;
(
iii
)
que a penhora sobre bens da compan
heira do executado encontra respaldo no art. 790, IV, do CPC;
(
iv
)
que a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução (art. 4º do CPC), inviabilizando a satisfação do crédito; e
(v)
que exigir provas formais robustas equivale a premiar o devedor que deliberadamente oculta patrimônio em nome de terceiros.

Pugna pela reforma da decisão agravada para deferir a penhora da meação dos bens em nome de Paola
Wandressen
e, subsidiariamente, a penhora de bens registrados em nome desta, limitada à meação presumida do executado.

O pedido liminar não foi formulado
(ID
323870369
)
. Sem contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (ID 331111862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1 – Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, porquanto interposto dentro do prazo legal, considerando o
benefício de prazo em dobro
conferido à Defensoria Pública (art. 186, §1º, do CPC c/c art. 128, I, da LC n. 80/1994). A decisão agravada foi
proferida
em
17
/10/2025, e o recurso protocolado em 21/10/2025.

O cabimento é manifesto, eis que a decisão impugnada versa sobre
penhora, depósito e avaliação
, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O recurso foi interposto por curador especial, sendo
dispensado de preparo
, conforme certidão de ID 323847873.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2 – Do mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para deferir
a penhora de ativos financeiros e bens registrados em nome de terceiro
— Paola
Wandressen
—, apontada como companheira do executado Fernando Alves da Silva, com fundamento em suposta
união estável
e na consequente comunicabilidade patrimonial.

Adianto que, em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento,
não vislumbro razões para reformar a decisão agravada
, que deve ser mantida em seus exatos termos.

Por oportuno, reproduzo parte da decisão agravada:

[...] Pleiteia a parte exequente a penhora de valores/bens em nome de Paola
Wandressen
, alegando, para tanto, tratar-se da companheira do executado Fernando Alves da Silva. Sabe-se que a jurisprudência prevê a possibilidade de penhora da quota-parte do cônjuge do devedor, desde que comprovado o vínculo e comunhão de bens adotados pelo casal. No caso em tela, no entanto, embora a exequente tenha colacionado fotos de redes sociais, inexiste nos autos efetiva comprovação documental acerca do vínculo entre eles, bem como, caso exista vínculo entre eles, qual o regime adotado de comunhã
o de bens.

Ou seja, no caso em questão, falta evidências que comprovem a união estável, o que impede que os bens ou valores em nome da suposta companheira sejam considerados na execução. Isso se baseia no princípio de que a responsabilidade patrimonial é pessoal, exceto em situações específicas previstas na legislação.

(
...
)
INDEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, em nome de Paola
Wandressen
. Assim como, indefiro o pedido subsidiário de penhora de quota parte do executado dos bens
em nome da suposta companheira, eis que não há comprovação de existência de união estável entre eles e, ainda que houvesse, não há, de igual modo, informação acerca do regime de bens adotado.
[...]

Pois bem. A questão central reside na possibilidade de
constrição patrimonial sobre bens registrados em nome de terceiro alheio à relação processual
, sob o fundamento de suposta união estável com o executado.

É sabido que o art. 790, IV, do Código de Processo Civil dispõe que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que os seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Contudo, a incidência dessa norma pressupõe, como condição inafastável, a
comprovação robusta do vínculo conjugal ou
convivencial
e, bem assim, a demonstração de que o
regime de bens autoriza a comunicabilidade patrimonial
.

No caso dos autos, inexiste decisão judicial que reconheça formalmente a união estável entre o executado Fernando Alves da Silva e Paola
Wandressen
. Os elementos probatórios apresentados pela agravante — fotografias de redes sociais, cópia de auto de prisão em flagrante e termos de declarações em processo criminal — embora indiciem algum grau de convivência,
não são suficientes, por si sós, para autorizar a constrição patrimonial sobre bens de terceiro
, sobretudo quando se consideram os efeitos gravosos que a medida pode acarretar ao patrimônio de pessoa que sequer integra o polo passivo da execução.

Destaco que a
penhora de bens registrados em nome de terceiro constitui medida excepcional
, que exige demonstração inequívoca da responsabilidade patrimonial, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade. A mera alegação de convivência, desacompanhada de prova documental idônea — como escritura pública de união estável, contrato de convivência, declaração conjunta de imposto de renda, contas bancárias conjuntas ou certidão de nascimento de filhos em comum —, não satisfaz o
standard
probatório
exigido para a medida constritiva pretendida.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a existência de relacionamento afetivo entre o executado e a terceira,
remanesce a impossibilidade de se aferir, neste momento processual, o regime de bens eventualmente aplicável à relação
.

A presunção de comunhão parcial prevista no art. 1.725 do Código Civil, embora constitua regra supletiva, somente incide quando efetivamente configurada a união estável
,
circunstância que, como já demonstrado, não restou comprovada nos autos. Não é possível, portanto, invocar uma presunção legal que depende de pressuposto fático ainda não estabelecido.

Registro, ainda, que o auto de prisão em flagrante do executado pela prática de lesão corporal contra Paola
Wandressen
(processo n. 1000021-53.2022.8.11.0018), embora evidencie a existência de relacionamento afetivo entre ambos,
não equivale ao reconhecimento formal da união estável para fins patrimoniais
. A qualificação das partes em procedimento policial possui finalidade meramente
identificadora
, não se prestando a substituir a cognição exauriente necessária para a declaração de existência de entidade familiar com efeitos patrimoniais.

Importa salientar que a constrição de patrimônio de terceiro, sem que haja prévia demonstração do vínculo que justifica a responsabilidade patrimonial,
configura risco concreto de lesão a direito de quem não é parte na relação processual
, em afronta ao princípio da responsabilidade patrimonial pessoal do devedor, corolário do devido processo legal.

A propósito, a jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta da união estável e da comunicabilidade dos bens para admitir a penhora em tais hipóteses. Nesse sentido, colaciono precedente recente desta Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PENHORA DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. RISCO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 50% de veículo automotor, registrado em nome da suposta companheira do devedor, sob o argumento de inexistência de reconhecimento formal da união estável, para fins de satisfação de débito alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em execução de alimentos, é possível penhorar bem registrado em nome de terceiro sob o fundamento de suposta união estável com o devedor, na ausência de decisão judicial que reconheça tal relação e diante da fragilidade das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de decisão judicial que reconheça a união estável impede o alcance do bem de terceiro alheio à lide, sobretudo quando ausente demonstração suficiente de copropriedade ou de responsabilidade patrimonial solidária.

4. A constrição de bem registrado em nome de terceiro, com base apenas em registros informais e indícios de convivência, não satisfaz os requisitos do art. 790, IV, do CPC, além de representar risco de violação ao devido processo legal.

5. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta da união estável e da comunicabilidade do bem para admitir a penhora em tais hipóteses
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de bem registrado em nome de terceiro exige comprovação robusta de copropriedade ou responsabilidade patrimonial solidária, especialmente quando fundada em alegada união estável não formalmente reconhecida. 2. Indícios informais e registros em redes sociais não são suficientes para justificar constrição judicial de bem de terceiro alheio à relação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797 e 790, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1661982-72.2024.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 13.06.2024; TJPR, AI 0057321-06.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 25.01.2023.

(N.U 1014829-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DE TERCEIRO. COMPANHEIRA DO EXECUTADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL E COMUNHÃO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA
. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu penhora de bens da companheira do executado por ausência de comprovação da união estável e do regime de comunhão universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível penhorar bens de terceiro diante da falta de prova da união estável, do regime de comunhão universal e da inexistência de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve recair sobre o patrimônio do devedor, salvo exceções legais não presentes.

4. Ausência de prova inequívoca da união estável nos autos do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A execução recai sobre o patrimônio do devedor, salvo provas em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, §2º, I; 789; 790, IV; CC,
arts
. 1.659 a 1.666.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Resp
1830735, 20.06.2023; STJ, REsp 1869720/DF, 27.04.2021; TJ-PR, Agravo de Instrumento 0036369-35.2024.8.16.0000, 14.09.2024.

(N.U 1012717-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

In
casu
, a situação é precisamente aquela descrita nos precedentes:
a agravante pretende a penhora de bens registrados em nome de terceira, com base em meros indícios informais de convivência
, sem que haja reconhecimento formal da união estável, sem comprovação do regime de bens e sem demonstração de que os ativos que se pretende constringir foram adquiridos na suposta constância da relação.

Por outro lado, compreendo a legítima preocupação da agravante quanto à efetividade da execução. Todavia, o princípio da efetividade processual (art. 4º do CPC) não autoriza a
relativização das garantias fundamentais de terceiros alheios à lide
. A tutela executiva deve ser efetiva, mas nos limites da legalidade, sob pena de se comprometer a segurança jurídica e o direito de propriedade de quem não participou da formação do título executivo.

Nesse contexto, a decisão agravada não padece de qualquer vício de fundamentação ou de ilegalidade, tendo o juízo
a quo
ponderado adequadamente os elementos probatórios à luz da legislação de regência, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, em sede de cognição sumária,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026